Tribunal: TJES
Processo: 0000325-61.2012.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-61.2012.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FAGUNDES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-61.2012.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FAGUNDES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL – NÃO CABIMENTO – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação, restando evidente que o acusado trazia consigo drogas para posteriormente comercialização. 2. Não prospera a alegação de nulidade da abordagem policial, visto que a fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal possui natureza administrativa, não sucedendo desta forma, uma busca pessoal de natureza processual penal, portanto, prescindindo de fundada suspeita. 3. Foram observadas todas as etapas do trâmite da cadeia de custódia, conforme art. 158, e seguintes, do CPP, assim como, não foi demonstrado pela defesa qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração ou interferência na prova que seja capaz de invalidá-la. 4. Cabível a redução da pena-base, todavia, acima do patamar mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP, art. 42 da Lei 11.343/06 e jurisprudências do STJ. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-61.2012.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO FAGUNDES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 19/03/2012, na BR-262, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, Ibatiba/ES, o denunciado, transportava e trazia consigo, drogas procedentes da cidade de Buritis/RO, sendo preso em flagrante pela própria Polícia Rodoviária Federal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição em decorrência da nulidade da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal e veicular foi realizada sem prévia investigação, sem fundada suspeita, ou mesmo com ausência de mandado judicial.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelos motivos que passo a expor.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, possui natureza administrativa, ou seja, a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus atua diretamente em contexto fático de típica fiscalização de segurança em transporte coletivo, não se sucedendo como busca pessoal de natureza processual penal, portanto, prescindiria de fundada suspeita (HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.).

Aproveito para afastar o pleito defensivo pela ilegalidade, nas declarações prestadas pelos policiais que realizaram a abordagem, sob o argumento de que ambas foram realizadas de forma idêntica.

Cumpre salientar que a abordagem policial sucedeu de forma conjunta, melhor dizendo, ambos os agentes de segurança atuaram concomitantemente no flagrante delito, um agente público sendo coadjuvante do outro, de maneira que, de fato, os acontecimentos serão os mesmos, motivo pelo qual, as declarações prestadas por Octaviano Silva Junior, foram devidamente ratificadas por Robson Soares Leal.

Isto posto, não assiste razão à defesa pelas nulidades arguidas em face da abordagem policial, bem como das declarações prestadas pelo agentes de segurança pública no flagrante delito.

Passo à análise no que tange à quebra da cadeia de custódia, dado a ausência de numeração do lacre de segurança.

Verifico nos autos que, o auto de apreensão (fl. 09), o boletim unificado (fls. 14/17), o ofício de encaminhamento do material à perícia (fl. 24), o auto de constatação de substância entorpecente (fl. 33), assim como o laudo definitivo de exame químico (fls. 254/256), demonstraram quais foram as substâncias apreendidas, bem como informaram precisamente a quantidade confiscada, de forma que foram observadas todas as etapas do trâmite da cadeia de custódia, conforme art. 158, e seguintes, do CPP.

Outrossim, faço notar que a defesa não demonstrou qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, nem mesmo alguma interferência indevida no percurso do caminho da prova, que seja capaz de invalidá-la, não havendo assim, que se falar em nulidade devido à mera ausência de numeração do lacre (AgRg no AREsp n. 2.438.225/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Dando prosseguimento, a defesa alega que os policiais interrogaram o apelante sem antes lhe informar sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de não produzirem provas contra ele próprio.

Todavia, em análise ao interrogatório do conduzido (fl. 08), constato que foram informados e cientificados a Fábio, todos os seus direitos e garantias previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da CFRB/88.

Ademais, conforme entendimentos das Cortes Superiores, a eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não sucedeu nestes autos, visto que a defesa meramente alegou sobre tal nulidade, não informando quaisquer supostos prejuízos (AgRg no HC n. 864.786/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.).

Busca a defesa a absolvição do réu por ausência de provas.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), auto de apreensão (fl. 09), laudo de exame químico (fls. 254/256), e termos de declaração (fls. 05/07) senão vejamos:

“(...) por volta de 22 horas, da data de ontem, dia 19 de Março de 2012, numa operação de rotina, foi abordado no posto PRF Ibatiba/ES, o veículo ônibus da viação Pretti 5000 MQF9245, interior do qual, foi localizada e apreendida atrás da lixeira situada atrás da ultima poltrona do lado direito, 07 (sete) tabletes, (barras), de uma substancia química esbranquiçada em estado pastoso prensado, envolta em material plástico flexível transparente, e externamente em papel de presente, camuflada com borra de café, após uma busca minuciosa no interior do veículo, e à análise preliminar, verificou-se tratar de substancia química com características físicas e odor idênticos à substancia narcótica vulgarmente conhecida como "pasta básica de cocaína", e devidamente inquiridos, os passageiros informaram que o conduzido Fábio Fagundes Barbosa, passageiro assentado na poltrona imediatamente á frente do local onde se encontrava a droga, apresentava constantemente atitude suspeita, sempre indo à frente do ônibus e muito nervoso, e o mesmo admitira preliminarmente que seria procedente de Buritis/Rondônia, onde teria ido para fazer uma mudança de um amigo, porém, não soube dizer o nome do amigo, e por fim, contradizeu-se terminantemente alegando que, realmente, teria ido para Buritis, procedente do bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, para comprar entorpecente, e após que, complementou-se as buscas no ônibus e nos passageiros, porém, não auferiu-se qualquer outra situação de ilícito penal, e o conduzido Fábio Fagundes Barbosa foi encaminhado a esta Unidade Policial, juntamente com a droga apreendia, que acusou aproximadamente o peso de 06 (seis) quilos, na balança da farmácia adjacente à esta Unidade Policial (...)” (Depoimento do policial rodoviário federal Robson Soares Leal – à fl. 07)

Importante salientar que, em juízo, tanto o policial rodoviário federal Robson, quanto Jeferson de Amaral Mansano, informaram que, ao vistoriarem o ônibus, observaram Fábio com sinais de extremo nervosismo, sendo ele o passageiro que estava sentado na poltrona imediatamente à frente do local onde se encontravam as drogas.

Posteriormente, ao entrevistarem o apelante, o mesmo entrou em contradição, situação em que veio a assumir que estava transportando os entorpecentes do Estado de Rondônia, para o Espírito Santo.

Ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais, que efetuaram a prisão em flagrante, que Fábio incorreu nos elementos do tipo penais previstos nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTRITA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias concluíram haver prova concreta da prática do tráfico de entorpecentes com a prisão em flagrante na residência do corréu de 99,527g de cocaína e 905g de maconha, de balança de precisão e de materiais próprios do tráfico. Outrossim, ficou comprovada a estabilidade e a permanência da associação criminosa.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. A pretendida absolvição, ademais, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estrita do writ.

(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição, uma vez que restou evidenciado que o mesmo traficava drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Requer a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante da existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas, a culpabilidade, os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime.

Todavia, reparo que a fundamentação suscitada pelo magistrado de primeiro grau para majoração das três primeiras circunstâncias, já são inerentes ao tipo penal, não sendo idôneas para o adequado aumento da pena.

Por outro lado, no que se refere às circunstâncias do crime, verifico que foram bem analisadas, uma vez que foram ponderadas ante a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

Cumpre salientar que, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06, é notória a possibilidade de o magistrado, ao fixar a pena-base do acusado, considerar como preponderante, a natureza e quantidade da substância ilícita apreendida, o que fundamentadamente constato nestes autos.

Na mesma linha de raciocínio, encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual reforça que a pena-base pode ser estabelecida em patamar máximo legal, com fundamento apenas em uma circunstância judicial desabonada, posto que os parâmetros para o aumento da pena-base são meramente indicativos e não vinculantes, assim como, devido à discricionariedade que o magistrado possui ao valorá-las, desde que, de forma devidamente fundamentada (AgRg no AREsp n. 2.491.905/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.).

Diante de todo o exposto, e com preponderância na grande quantidade do entorpecente, “cocaína”, apreendido (fls. 254/255), fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Observo a incidência da atenuante da confissão, da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e da causa de aumento conforme art. 40, V, da Lei 11.343/06, mantendo-os nos mesmos patamares arbitrados e fundamentados pelo magistrado de primeiro grau.

Portanto, fixo a pena definitiva do acusado Fabio Fagundes Barbosa, em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.